Tribunal: STF
Processo: HC 255405
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ATO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ORIGINÁRIA PELO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por ser incabível a análise originária por esta Corte das ilegalidades apontadas. A defesa sustenta que o reconhecimento pessoal do paciente ocorreu em desconformidade com o art. 226 do CPP, o que ensejaria nulidade absoluta da prova e afronta a garantias constitucionais como o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e a presunção de inocência.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se o Supremo Tribunal Federal pode conhecer originariamente de habeas corpus que discute nulidades não analisadas pelas instâncias antecedentes; (ii) analisar se o agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, nos termos exigidos pelo Regimento Interno do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A jurisprudência do STF veda o conhecimento originário de habeas corpus que implique supressão de instância, sendo incabível o exame de matérias não previamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Não cabe habeas corpus para reexame de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o STJ, conforme reiterado entendimento da Corte.



    A defesa não impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar os argumentos iniciais do habeas corpus, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF.



    É pacífico o entendimento da Corte no sentido de que o recurso que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada deve ser desprovido por ausência de dialeticidade recursal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    O Supremo Tribunal Federal não pode conhecer originariamente de habeas corpus que implique supressão de instância, especialmente quando as ilegalidades suscitadas não foram analisadas pela Corte Superior diante dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.



    Não cabe habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no STJ.



    O agravo regimental deve ser desprovido quando não há impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 317, § 1º, do RISTF.